Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719142-13.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: VERA LUCIA GOMES QUARANTA EMBARGADO: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, §3°. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 21/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR